Tribunal: TJSP
Processo: 0786069-82.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRESCRIÇÃO E MÉRITO – Acórdão primitivo que reconheceu a legitimidade do MP de propor a ação de improbidade administrativa, nos termos da Súmula no 329 do STJ, bem como concluiu pela imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário público, com base no

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PRESCRIÇÃO E MÉRITO – Acórdão primitivo que reconheceu a legitimidade do MP de propor a ação de improbidade administrativa, nos termos da Súmula no 329 do STJ, bem como concluiu pela imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário público, com base no art. 37, §5o, da CF/88 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – Pretensão de reconhecer a prescritibilidade de reparação de dano decorrente da prática de ato de improbidade administrativa - Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento proferido pelo E. STF no julgamento do RE no 669.069/MG (Tema no 666).PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Mesmo aplicando-se o decidido pelo STF no julgamento do RE no 852.475/SP (Tema no 897), a prescrição não poderia ser reconhecida, por não ter transcorrido o lapso prescricional (art. 23, I da Lei no 8.429/92). Decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
0786069-82.2009.8.26.0000/50002, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é
agravante NELSON NICACIO DE LIMA E OUTROS, são agravados
MINISTERIO PUBLICO e PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA
CUNHA PAULISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação indevida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
APELANTES:
NELSON NICACIO DE LIMA E OUTROS
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
PAULISTA
INTERESSADOS: JULIO FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TEODORO SAMPAIO
VOTO N° 19.190
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)

APELAÇÃO

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA

LEGITIMIDADE
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PRESCRIÇÃO E MÉRITO

Acórdão primitivo que reconheceu a legitimidade do MP
de propor a ação de improbidade administrativa, nos
termos da Súmula no 329 do STJ, bem como concluiu pela
imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário
público, com base no art. 37, §5o, da CF/88 JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
PRESCRIÇÃO
Pretensão de
reconhecer a prescritibilidade de reparação de dano
decorrente da prática de ato de improbidade administrativa
- Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento
proferido pelo E. STF no julgamento do RE no 669.069/MG
(Tema
no
666).PRESCRIÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. Mesmo aplicando-se o decidido pelo
STF no julgamento do RE no 852.475/SP (Tema no 897), a
prescrição não poderia ser reconhecida, por não ter
transcorrido o lapso prescricional (art. 23, I da Lei no
8.429/92). Decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
interposto por NELSON NICACIO DE LIMA E OUTROS, nos
autos da “ação de improbidade administrativa” ajuizada
pelo apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgado procedente o pedido pelo Juízo “a quo”, para
reconhecer a existência de infração prevista no art. 10,
caput e inciso VIII, da Lei no 8.429/92, condenando-se
os requeridos às penas previstas no art. 12, II, da LIA,
consoante decisum de fls. 32/64, cujo relatório se
adota.
Inconformados, todos os réus apelaram,
sustentando, em suas razões, (i) a ilegitimidade ativa
do Ministério Público; e (ii) a ocorrência de
prescrição. No mérito, afirmaram a inexistência de
prática
de
ato
de
improbidade,
pleiteando
a
improcedência do feito.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls. 103/118) NÃO CONHECEU dos recursos dos réus JOSÉ
AMARILDO
MARTELLI,
LUIZ
ANTONIO
DA
SILVA
e
do
SUPERMERCADO ZÉ LUIZ LTDA., por serem intempestivos e,
ainda, NEGOU PROVIMENTO aos demais apelos dos corréus,
de modo a manter a r. sentença do Juízo “a quo”, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Ainda, esta
Colenda Câmara REJEITOU os embargos de declaração
opostos pelos réus (fls. 139/145).
Em seguida, os requeridos interpuseram
Recurso Especial (fls. 149/163) e Extraordinário (fls.
167/179).
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
976.566/PA (Tema no 576 do STF) e no RE no 669.069/MG
(Tema no 666 do STF), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 252/253).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 976.566/PA:
- O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 576 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário,
nos termos do voto do Relator. Em seguida,
fixou-se a seguinte tese: "O processo e
julgamento de prefeito municipal por crime de
responsabilidade
(Decreto-lei
201/67)
não
impede sua responsabilização por atos de
improbidade administrativa previstos na Lei
8.429/1992, em virtude da autonomia das
instâncias"
(Plenário,
Sessão
Virtual
de
06.09.2019 a 12.09.2019).
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 669.069/MG:
- O Tribunal, por maioria e nos
termos do voto do Relator, apreciando o tema
666 da repercussão geral, negou provimento ao
recurso extraordinário, vencido o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
Edson Fachin. Em seguida, por maioria, o
Tribunal
fixou
a
seguinte
tese:
"É
prescritível a ação de reparação de danos à
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"
(Plenário, 03.02.2016).
Com efeito, observa-se que o Tema no 576
do STF consolidou o entendimento do cabimento e
adequação da ação de improbidade em face de Prefeitos
Municipais.
Em seguida, quanto à prescrição, cumpre
consignar que esta C. Câmara, sob a relatoria do Exmo.
Des. VIANA SANTOS (fls. 103/118), concluiu que a
presente
ação
de
improbidade
administrativa
é
imprescritível, já que os atos descritos na inicial
(esquema fraudulento de licitação para lesar o fisco
municipal), se provados, seriam dolosos e ensejariam o
ressarcimento ao erário.
Em 03.08.2013 (DJ 26/08/2013), o egrégio
STF reconheceu, no RE 669.069/MG, a existência de
repercussão geral na seguinte questão constitucional
(tema no 666): “o alcance da imprescritibilidade da
pretensão de ressarcimento ao erário prevista no art.
37, §5o da Constituição Federal”.
Em 03.02.2016, foi julgado o mérito da
questão. O Tribunal Pleno, por maioria, fixou a seguinte
tese: “É prescritível a ação de reparação de danos à
Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. O v.
acórdão foi publicado em 28.04.2016 e transitou em
julgado em 31.08.2016.
Porém, discutível se o julgado em análise

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
(RE 669.069/MG) se aplica à hipótese dos autos.
Isto porque no julgamento realizado pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 669.069/MG, ao analisar o
ressarcimento de dano ao erário decorrente de acidente
de trânsito, firmou-se a tese sobre a prescritibilidade
das ações de reparação de danos à Fazenda decorrente de
ilícito civil.
Posteriormente,
no
julgamento
dos
embargos de declaração opostos no RE supracitado,
esclareceu-se que o conceito de ato ilícito abrangido
pela prescrição deve ser obtido por meio da exclusão,
não estando incluídos os decorrentes de infração às
normas de direito público, como os de natureza penal e
atos de improbidade, conforme se vê do julgado:
“Nos
debates
travados
na
oportunidade do julgamento ficou clara a
opção do Tribunal de considerar como ilícito
civil os de natureza semelhante à do caso
concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O
conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado
pelo método de exclusão: não se consideram
ilícitos civis, de um modo geral, os que
decorrem de infrações ao direito público,
como os de natureza penal, os decorrentes de
atos de improbidade e assim por diante. Ficou
expresso
nesses
debates,
reproduzidos
no
acórdão embargado, que a prescritibilidade ou
não em relação a esses outros ilícitos seria
examinada em julgamento próprio.
Por isso mesmo, recentemente, o
Supremo
Tribunal
Federal
reconheceu
a
repercussão geral de dois temas relacionados
à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário: (a) Tema
897
“Prescritibilidade
da
pretensão
de
ressarcimento ao erário em face de agentes
públicos por ato de improbidade administrativa”; e (b) Tema
899

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
“Prescritibilidade
da
pretensão
de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de
Tribunal de Contas”. Desse modo, se dúvidas
ainda houvesse, é evidente que as pretensões
de ressarcimento decorrentes de atos tipificados como ilícitos de improbidade
administrativa, assim como aquelas fundadas
em decisões das Cortes de Contas, não foram
abrangidas
pela
tese
fixada
no
julgado
embargado (...)” (EDcl no RE 669.069/MG, Rel.
Min. Teori Zavascki, j. 16/06/2016, DJE
30/06/2016).
Observa-se
que
foi
reconhecida
a
repercussão geral em tema específico relativo ao caso em
exame, qual seja, à prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário: tema 897 (prescritibilidade da
pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes
públicos por ato de improbidade administrativa
RE
852475).
Assim, o julgamento do RE no 669.069/MG
não tem o condão de modificação a situação, por ser o
precedente examinado pelo STF decorrente de ilícito
puramente civil (acidente de trânsito).
Logo, não há relação entre o acórdão
proferido nestes autos e aquele do Supremo Tribunal
Federal. Ainda assim, registre-se que no julgamento do tema no
897,
específicos
para
as
improbidades, o egrégio STF definiu:
-
O
Tribunal,
por
maioria,
apreciando o tema 897 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição da sanção de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
ressarcimento e determinar o retorno dos
autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de
ressarcimento por improbidade administrativa,
aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de
ressarcimento.
Vencidos
os
Ministros
Alexandre do Moraes (Relator), Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco
Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a
seguinte tese: “São imprescritíveis as ações
de
ressarcimento
ao
erário
fundadas
na
prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade
Administrativa”
(Plenário,
08.08.2018)
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou a
ocorrência
de
prática
de
atos
de
improbidade
administrativa e a imprescritibilidade das ações de
ressarcimento do erário público (fls. 104).
Ainda assim, é relevante destacar que
incabível a ocorrência de prescrição por não ter
transcorrido o prazo legal, ante o regramento específico
aplicável, por força do art. 23, I da Lei no 8.429/921,
tendo em vista que o MP-SP ajuizou a presente ação em
26.abril.2004 e o término do mandado do Prefeito ocorreu
em 31.12.2000.
Destarte,
este
órgão
colegiado,
não
divergiu do entendimento firmado pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal (Temas no 576, 666 e 897), de modo que
indevida qualquer retratação.
1 Art. 23, Lei 8.429/92. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções
previstas nesta lei podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0786069-82.2009.8.26.0000/50002
9
Diante do exposto, não havendo adequação
a ser feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR